Tribunal: TCU
Processo: 002.967/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que apreciou atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Janete de Moura Lucca contra o Acórdão 3021/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 286 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento ao pedido de reexame para reformar o Acórdão 3021/2025-TCU-Primeira Câmara apenas em relação à pensão militar instituída por Marcos Vinicius Lucca em favor de Janete de Moura Lucca, tornando insubsistente seu item 9.2 quanto ao ato de número 54466/2020 e ordenando o registro desse ato; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente e à unidade jurisdicionada.